Tribunal: STF
Processo: ARE 1187144
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TIRBUNAL FEDERAL.  ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –  INVESTIGADOR DE POLÍCIA – Conversão do tempo trabalhado em condições insalubres em especial – Impossibilidade – Art. 40º, § 4º, III da CF – Súmula Vinculante nº 33 do STF – Aplicabilidade da Lei nº 8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social) que se restringe à hipótese de inexistência de lei complementar específica – Lei Complementar nº 51/85 que se aplica ao caso em comento, porquanto veicula regramento próprio atinente ao tema – Sentença mantida –  Recurso não provido” (fl. 55, vol. 2).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 84, vol. 2).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37 e os incs. II e III do § 4º do art. 40 da Constituição da República.

Argumentou que, “para os servidores públicos integrantes da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e no [seu] caso específico (...), no exercício da atividade policial deve ser assegurado o direito adquirido à contagem do tempo de serviço especial, incorporando-se, ao respectivo patrimônio jurídico, com base na legislação previdenciária geral, nos moldes daquilo que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Estado de São Paulo vem se omitindo até a presente data à confecção de tal lei” (fl. 71, vol. 2).

Asseverou que, “embora o [seu] tempo de serviço (...) tenha sido exercido em condições especiais, prejudiciais a saúde física e mental, este período não foi contado para efeitos de aposentadoria como tempo especial, isto é, sem a devida conversão, constitucionalmente prevista, sendo, evidente, os prejuízos suportados” (fl. 72, vol. 2).

Sustentou ser “inquestionável, no caso em comento, o risco em que [se] encontra exposto (...) e, como já preencheu os requisitos exigidos, bem como, a exemplo do que vem sendo decidido pela Corte Suprema, de que deve ser aplicado analogicamente ao caso em tela, devendo ser reconhecido a especialidade da [sua] atividade (...), à luz da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, faz jus à concessão do benefício ora pleiteado, qual seja, o reconhecimento que o tempo trabalhado (...)  até aqui, ou seja, mais de 28 anos, 02 meses e 24 dias de serviço exclusivamente policial, seja multiplicado pelo fator 1,4” (fl. 73, vol. 2).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 100-101, vol. 2).

4. Neste agravo, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “o recebimento e regular processamento do presente agravo, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser conhecido e provido, a fim de determinar o imediato encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto, cassando, assim, o r. despacho objurgado” (fl. 114, vol. 2).

5. Em 25.2.2019, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário para aguardar o julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral e, em 11.4.2024, devolveu os autos ao órgão julgador para exercício de eventual juízo de retratação  (fls. 1 e 3, vol. 7). 

6. No juízo de retratação do Tema 1.019 da repercussão geral, foi mantido o acórdão recorrido, ao fundamento de “discrepância entre a matéria debatida no feito e a questão enfrentada sob a sistemática da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 97).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

7. Inicialmente, afasto os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e houve o necessário prequestionamento.

Entretanto, a superação dos óbices da inadmissão do recurso não socorre o agravante, a quem não assiste razão jurídica.

8. Inaplicável, na espécie vertente, o Tema 1.019 da repercussão geral.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25.10.2023). 

Não é o caso, entretanto, de aplicação dessa tese de repercussão geral, pois inexiste discussão sobre o direito à integralidade e à paridade de vencimentos no presente caso. Nesse sentido, por exemplo:
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Aposentadoria especial. Dentista. 4. Direito à integralidade e à paridade. Alegada ofensa ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). Não ocorrência. Ausência de aderência estrita entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 70.540-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).

9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou a existência de disciplina normativa própria aplicável aos policiais civis, consubstanciada na Lei Complementar n. 51/1985, afastando a incidência subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social e da Súmula Vinculante n. 33 do STF, nesses termos:
“O legislador constitucional, ao editar o referido dispositivo, arquitetou estrutura normativa programática, condicionando a aposentadoria dos servidores ‘cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais’ à promulgação de lei complementar regulamentadora. Todavia, o aludido mandamento constitucional não gozou da aplicabilidade imediata, de modo que coube ao STF colmatar essa lacuna normativa, quando do julgamento do Mandado de Injunção nº 721/DF. (...)
Adotando, o Pretório Excelso, o posicionamento concretista dos efeitos projetados pelo julgamento de mandado de injunção, consolidou a aplicação normativa dedilhada nas aludidas impetrações, editando a Sumula Vinculante nº 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’ (grifos meus).
Deve-se frisar, contudo, que pelo entendimento elencado acima pelo STF, a possibilidade de utilização de regramento do Regime Geral da Previdência Social ao servidor público estaria condicionada à inexistência de normas específicas referentes à aposentadoria do servidor público. No caso apresentado nos autos, forçoso é reconhecer a existência de referidas normas.
‘In casu’, regulando o art. 40, § 4º, da CF, para servidores públicos policiais, o tema sempre foi disciplinado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 51/85 que teve sua recepção reafirmada pelo STF ao ensejo do julgamento do RE nº 567.110, inclusive com repercussão geral reconhecida. Nesse tocante, portanto, não há que se falar na aplicação da Lei nº 8.213/91, porque não se trata de caso de omissão legislativa, havendo norma específica tratando do tema para o servidor impetrante. (...)
Assim sendo, havendo legislação própria pertinente ao regramento do tema com relação ao impetrante, de rigor o reconhecimento da improcedência de sua pretensão consistente em ver o seu tempo convertido nos termos da Lei nº 8.213/91” (fls. 57-60, vol. 2).

No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar a “não exist[ência de] legislação, no âmbito do Estado de São Paulo, prevendo regras específicas para a conversão do tempo comum em especial”, e a necessidade de aplicar “ao presente caso as normas do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (artigos 57 e 58 da Lei 8213/91) como determinado pelo Pretório Excelso” (fl. 72, vol. 2), sem impugnar, de forma clara e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente à existência de “norma específica tratando do tema para o servidor impetrante”, especificamente a Lei Complementar federal n. 51/1985. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).

10. Ademais, a tese firmada no Tema 942 da repercussão geral tampouco se aplica à espécie vertente. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).

Entretanto, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de não serem aplicáveis aos policiais civis, militares ou federais as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores policiais. Existindo norma específica (Leis Complementares ns. 51/1985 e 144/2014), não se há cogitar de omissão legislativa. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n.  1.548.225-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA FEDERAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELA ORIGEM, EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.536.595-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM 
ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.414.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.3.2023).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedentes. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.398.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.11.2023).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade1. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.8.2015). 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 
 
11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora